Tribunal: TJES
Processo: 5000051-09.2023.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-09.2023.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUANE GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000051-09.2023.8.08.0005.

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS:
LUANE GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE MULTA DESCUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LUANE GOMES DOS SANTOS
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
Narra a autora, em síntese, por meio da qual a autora argumenta que, mesmo efetuando o pagamento de suas faturas, teve os serviços bloqueados, sob a justificativa de inadimplência. Por essa razão, ajuizou a presente a demanda pleiteando a declaração da inexistência de débitos junto à TELEFÔNICA, bem como requerendo que a ré seja condenada ao pagamento de estratosféricos R$52.080,00 a título de indenização por danos morais.

A requerida VIVO apresentou Contestação (ID.6013989) aduzindo a ausência de provas, pois entende que o bloqueio foi devido ante a suposta inadimplência da autora, alega ainda a inexistência de danos morais.

Na ocasião, a autora apresentou réplica (ID. 6013995).

A sentença proferida (ID. 6013996) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto
JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial.
CONFIRMO
a decisão de ID 22054020 e
RECONHEÇO
exigível por seu descumprimento o montante de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais) como decorrência do transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) dias para seu efetivo cumprimento.
DECLARO
a inexistência do débito referente à fatura com vencimento no mês de dezembro de 2022 da linha (22) 99924-0943.

Em sede recursal (ID. 6014001), a ré, ora recorrente, alega que os fatos narrados pela recorrida são da esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização. Sustenta que a suspensão do serviço de telefonia foi devido a ausência de falha na prestação dos serviços. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da aplicação das astreintes.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 6014005), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que a autora firmou contrato de plano telefônico com a recorrente. Assim, têm a consumidora, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Com efeito, a controvérsia gira em torno da suspensão do serviço de telefonia sem aviso prévio à consumidora e, se no momento do bloqueio, a autora estaria inadimplente.

Ocorre que com os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ofertado. Por conseguinte, seriam inexistentes os débitos alegados pela parte demandada.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Vale ressaltar que a fatura em discussão – referente ao mês de novembro com vencimento em dezembro – consta como “contestada”, operação que ocorre quando o proprietário do cartão de crédito cancela o pagamento por não reconhecer a compra ou até quando a transação não está dentro das regras da administradora do cartão, ou seja, não está estritamente ligado à conduta da empresa requerida.

Por outro lado, a demandada não se desincubiu em provar que o débito que justificou o cancelamento da linha foi adimplido posteriormente. Tal alegação foi acompanhada de provas que, atreladas às provas juntadas pela parte requerente, me conduzem a um juízo de certeza quanto ao efetivo cancelamento, em razão do débito em aberto referente ao mês de novembro, com vencimento em dezembro, que foi adimplido somente em janeiro (26/01/2023), conforme deflagra-se, também, das provas juntadas pela própria requerente (ID 21924070).

Sendo assim, não se verifica na exordial o dia exato do cancelamento da linha, feita alusão apenas ao mês de janeiro de 2023. Deflagra-se do arcabouço probatório que as datas dos protocolos de atendimento compreendem o período de 04/01/2023 à 31/01/2023 (ID 21924072), ou seja, boa parte do período que compreende o contato telefônico para o reestabelecimento da linha é anterior ao adimplemento da parcela supramencionada.

[...]

Noutro giro, vislumbro que os fatos em tela não atingiram os direitos da personalidade da Autora, ensejando dano moral indenizável.

Dito isso, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A falha no serviço se caracterizou não só pelo bloqueio da linha telefônica, mas também pela ineficácia do atendimento aos consumidores. Ressalto que os autores dispuseram do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes, sem obter êxito.

No que tange ao afastamento das astreintes, verifico que acertadamente aplicou o Juízo sentenciante
, tendo em vista que o restabelecimento da linha telefônica da autora ocorreu quase um mês após a liminar, desobedecendo o comando judicial (ID. 6013985, pág.3).

Em que pese a jurisprudência dos Tribunais admita a possibilidade de revisão do valor das astreintes, tem-se que, no caso em análise, a multa fixada em patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como marco inicial da medida liminar revela-se plenamente razoável, não havendo que se falar, a priori, em sua limitação. A propósito, confira-se:

“A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em descumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, conforme disposto no artigo 537, do Código de Processo Civil. O valor fixado para as astreintes deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória.
(TJDF; AGI 07378.63-11.2022.8.07.0000; 166.6335; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 15/02/2023; Publ. PJe 09/03/2023)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)